Tribunal: TJSP
Processo: 2080046-39.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Segurado portador de dores crônicas de difícil controle, secundárias a lesões na coluna lombar e nos joelhos, agravadas por insônia – Tratamentos anteriores que não surtiram efeito – Indicação médica para "HEMP ÓLEO DE CANNABIDIOL" – Negativa do plano de saúde em fornecer o medicamento – Ilicitude – Cobertura devida – Obrigação que deriva do objeto precípuo do contrato

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Segurado portador de dores crônicas de difícil controle, secundárias a lesões na coluna lombar e nos joelhos, agravadas por insônia – Tratamentos anteriores que não surtiram efeito – Indicação médica para "HEMP ÓLEO DE CANNABIDIOL" – Negativa do plano de saúde em fornecer o medicamento – Ilicitude – Cobertura devida – Obrigação que deriva do objeto precípuo do contrato formalizado entre as partes – Observância do princípio da boa-fé contratual – Necessidade de resguardar o direito à vida – Uso domiciliar que não inibe o fornecimento, pois o medicamento deve ser importado por entidade hospitalar, entidade governamental, ou Operadoras de planos de saúde – Aplicação da Resolução 335, da ANS – Autorização da ANVISA que tem lastro na sua Resolução RDC, no 17/2015 (art. 2o, §§1o e 2o), afastando-se, assim, violação do Tema 990, do STJ – Aplicação da Súmula 102, desse Tribunal de Justiça, assim como da lei 14.454/2022 – Rol da ANS que tem natureza exemplificativa – Precedentes do Colegiado envolvendo o mesmo medicamento – Decisão mantida – Agravo desprovido.